Tribunal: STF
Processo: RE 140423
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
E  M  E N  T  A: Inelegibilidade:  estabelecida  em lei
complementar  e não  arguida quando  do  registro do  candidato, fica
coberta pela preclusão.
              1.   Conforme   o  entendimento   consolidado   da  lei
eleitoral,  não impugnado o  registro do candidato, a inelegibilidade
preexistente só podera ser arguida em recurso de diplomação quando se
cuida de matéria constitucional.
              2.  Se se cuida de inelegibilidade só tipificada em lei
complementar, a matéria constitucional se circunscreve a indagação da
sua conformidade as diretrizes a ela impostas pelo art. 14,  par. 9.
da Constituição: a discussão  sobre a inteligencia e a aplicação da
norma  complementar  de  inelegibilidade   e  questão  de  ordem
infraconstitucional,  que, assim como  não se presta a fundar recurso
extraordinário,  também não escapa da  regra de preclusão do art. 259
C. Eleitoral (precedentes).
              3. Não viola o art. 121,  par. 4., III, da
Constituição,a  decisão  que,  sem  negar  a  admissibilidade do
recurso ordinário contra a diplomação  de  Deputado  Federal,
nega-lhe provimento, por entender  preclusa, por  força  de  lei, a
questão da inelegibilidade arguida pelo recorrente.